Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO BENEFÍCIO DA "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA" DEFERIDA INICIALMENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É imprescindível para a caracterização de danos morais que haja comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa configurada por abalo de sua imagem no meio empresarial em que atua ou perante clientes efetivos e em potencial. No caso vertente, o cancelamento de linha telefônica fixa, no caso em questão, não configura, por si só, dano in re ipsa, especialmente diante da existência de número alternativo para que os clientes contactem a empresa. Inclusive, a outra forma se dá via WhatsApp, forma muito mais utilizada na atualidade.
2. Há que se manter o fundamento judicial de que não há comprovação do nexo de causalidade entre a atitude da apelada e o alegado dano, igualmente não comprovado nos autos.
3. Na decisão inicial, o ilustre Juízo a quo deferiu à "parte autora os benefícios da justiça gratuita" (ID 43947455). Ocorre que, ao julgar improcedentes os pedidos, o d. sentenciante condenou o apelante a arcar "com o pagamento de honorários advocatícios" sem qualquer ressalva quanto à suspensão da exigibilidade com base no art. 98, §3o, do CPC. Deve ser provido esse capítulo do recurso, portanto, para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.